Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0738184-17.2020.8.07.0000 Agravante: HELIO CEZAR DE FIGUEREDO Agravada: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por HELIO CEZAR DE FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0025224-97.2002.8.07.0001), que tem como exequente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora formulada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos (ID 69439522): “Cuida-se de impugnação que opõe HELIO CEZAR DE FIGUEREDO à penhora objeto da decisão e relatório de ids. 67836763 e 67836765, sob a alegação de que a medida constritiva em questão teria recaído sobre valores protegidos, "ex vi" do disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Considerando que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC refere-se às verbas e não à conta corrente em que elas são creditadas, restando indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", ao impugnante foi oportunizado, conforme despacho de id. 68386602, o aditamento de sua impugnação mediante a apresentação de “extratos bancários contextualizados demonstrando as movimentações financeiras que antecederam a medida impugnada, abrangendo, dentre outros, o crédito dos supostos proventos constritos e a penhora em questão”. O devedor, contudo, não apresentou os extratos bancários solicitados, tendo se limitado a instruir os autos com cópias de seus contracheques, não se desincumbindo de demonstrar, por conseguinte, que a quantia penhorada, frise-se, em conta bancária cujo extrato completo não foi acostado aos autos, se encontra abrangida por qualquer hipótese de impenhorabilidade. Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 68315750. Preclusa esta decisão expeça-se, em favor da credora ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ n.o 05.437.257/0001-29, alvará para o levantamento de R$ 36.357,71 (id. 072020000008843470), R$ 7.276,72 (id. 072020000008843489) e R$ 297,96 (id. 072020000008843497), penhorados consoante decisão e relatório de ids. 67836763 e 67836765, acrescidos dos consectários legais. INDEFIRO, outrossim, o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo devedor deduzido pela exequente uma vez que a medida postulada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Promova a credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que apresentou comprovantes demonstrando que sua aposentadoria é recebida na conta em que houve o bloqueio da penhora, portanto entende que os valores penhorados estão abarcados pela impenhorabilidade. Assevera ser devido o desbloqueio imediato do valor de R$ 35.518,75 (trinta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), que é integralmente verba proveniente da sua aposentadoria, sob pena de grave comprometimento de seu sustento e de sua família. O agravante afirma possuir 94 anos de idade e que os rendimentos recebidos são importantes para a sua manutenção e de sua família, sendo totalmente impenhoráveis. Dessa forma, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a possibilidade de levantamento do valor de R$ 35.518,75 (e acréscimos), bloqueado da conta do recorrente no Banco do Brasil, Agência 3288-3, Conta Salário 48834-8 até a decisão final do presente processo. No mérito requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada integralmente a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores depositados a título de aposentadoria do agravante no Banco do Brasil, Agência 3288-3, Conta Salário 48834-8 e que seja determinado o imediato cancelamento do bloqueio irregular no valor de R$ 35.518,75 (trinta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) e acréscimos decorrentes, da conta salário de número 48834-8, da agência no 3288-3, do Banco do Brasil, e caso já tenham sido transferidos os valores para conta diversa, que seja expedido o alvará para que seja feito o imediato levantamento pelo aqui agravante, e ainda, que não sejam realizados novos bloqueios na referida conta. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, sendo dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a Cumprimento de Sentença em que se pretende a cobrança de dívida proveniente de título executivo judicial, referente a empréstimos e produtos bancários, cujo débito atualizado perfaz a quantia de R$ 146.595,12 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos). Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. O executado é aposentado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e, de acordo com seu contracheque de junho de 2020, ele recebe vencimento líquido no valor de R$ 24.337,92 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) (ID 19415946). No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, a princípio deve ser mantido o bloqueio efetuado na conta corrente do agravante, a fim de permitir a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator